Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722254-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAUCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ARAUCO DO BRASIL S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0700617-35.2019.8.07.0016, indeferiu a garantia do débito apresentada pela agravante. Pugna a agravante, dentre outros, seja sustado o protesto da CDA no 50181134217 e, por conseguinte, que o agravado se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros restritivos de crédito. In casu, o pedido em epígrafe foi indeferido na decisão interlocutória proferida em 07.10.2021 (ID 105308311, autos de origem). Contudo, intimada acerca de tal decisum, a ora agravante quedou-se inerte, não tendo interposto recurso cabível. Ademais, também é possível verificar que a decisão apontada como agravada (ID 128572978) sequer tratou de tal tema, o que evidencia a ocorrência de razões dissociadas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual conhecimento parcial do agravo de instrumento por preclusão e razões dissociadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022 13:02:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador